Tribunal: STJ
Processo: 0051580-07.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073584 - SP(2026/0051580-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE BRAGA PIRES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA - SP314740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE MACONHA E
HAXIXE. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a custódia cautelar decretada em desfavor do agravante, em razão de crime de tráfico
de drogas.
2. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais observaram o investigado sair
de sua residência em veículo, realizando entrega de objeto posteriormente confirmado como
entorpecente, sendo o veículo abordado e apreendidas porções de haxixe embaladas para venda.
No interior do imóvel, situado em frente a escola CMEI, foram localizados laboratório com
estufas dotadas de sistema de refrigeração e iluminação, contendo 37 pés de maconha e 4 mudas,
totalizando 7,052 kg de maconha, além de 110 g de haxixe, balança de precisão, diversos cartões
bancários e a quantia de R$ 73.632,00 em espécie.
3. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts.
310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta da conduta,
o montante de droga, a estrutura montada para produção de maconha e haxixe e a expressiva
quantia em dinheiro, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal.
4. No agravo regimental, a defesa insiste na revogação da prisão preventiva, alegando ausência
de fundamentação idônea, sustentando que a quantidade de drogas apreendidas teria considerado
o peso bruto das plantas, com partes sem princípio ativo, e que, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecentes, por si só e desacompanhada de
outros elementos concretos, não autoriza a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada, em consonância com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 061b8dc4-656b-471a-a0a5-0350d3362015

6. Constatou-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciados pela
apreensão de grande quantidade de maconha e haxixe, estufas com sistema de refrigeração e
iluminação, balança de precisão, diversos cartões bancários e elevada quantia em dinheiro, em
imóvel situado em frente a estabelecimento de ensino, circunstâncias que indicam a gravidade do
fato.
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação
concreta, lastreada no modus operandi e na estrutura de verdadeiro laboratório de produção de
drogas, o que revela risco efetivo à ordem pública e justifica a custódia cautelar com base nos
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando demonstrada, de
forma concreta, a gravidade da conduta pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes
aliada a estrutura organizada de produção e comércio (laboratório, estufas, instrumentos e
elevada quantia em dinheiro), evidenciando risco à ordem pública, em consonância com
os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II; CPP,
CPP,
I.
art. 310,
art. 312;
art. 313,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
218.731/MG,
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJe 01.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1.031.840/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 061b8dc4-656b-471a-a0a5-0350d3362015

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073584 - SP(2026/0051580-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE BRAGA PIRES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA - SP314740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE MACONHA E
HAXIXE. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a custódia cautelar decretada em desfavor do agravante, em razão de crime de tráfico
de drogas.
2. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais observaram o investigado sair
de sua residência em veículo, realizando entrega de objeto posteriormente confirmado como
entorpecente, sendo o veículo abordado e apreendidas porções de haxixe embaladas para venda.
No interior do imóvel, situado em frente a escola CMEI, foram localizados laboratório com
estufas dotadas de sistema de refrigeração e iluminação, contendo 37 pés de maconha e 4 mudas,
totalizando 7,052 kg de maconha, além de 110 g de haxixe, balança de precisão, diversos cartões
bancários e a quantia de R$ 73.632,00 em espécie.
3. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts.
310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta da conduta,
o montante de droga, a estrutura montada para produção de maconha e haxixe e a expressiva
quantia em dinheiro, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal.
4. No agravo regimental, a defesa insiste na revogação da prisão preventiva, alegando ausência
de fundamentação idônea, sustentando que a quantidade de drogas apreendidas teria considerado
o peso bruto das plantas, com partes sem princípio ativo, e que, segundo a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA55061677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 1d6b6b03-a063-4bf3-a32d-792b6837ddc5

Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecentes, por si só e desacompanhada de
outros elementos concretos, não autoriza a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada, em consonância com o
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciados pela
apreensão de grande quantidade de maconha e haxixe, estufas com sistema de refrigeração e
iluminação, balança de precisão, diversos cartões bancários e elevada quantia em dinheiro, em
imóvel situado em frente a estabelecimento de ensino, circunstâncias que indicam a gravidade do
fato.
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação
concreta, lastreada no modus operandi e na estrutura de verdadeiro laboratório de produção de
drogas, o que revela risco efetivo à ordem pública e justifica a custódia cautelar com base nos
arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando demonstrada, de
forma concreta, a gravidade da conduta pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes
aliada a estrutura organizada de produção e comércio (laboratório, estufas, instrumentos e
elevada quantia em dinheiro), evidenciando risco à ordem pública, em consonância com
os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP,
II; CPP,
CPP,
I.
art. 310,
art. 312;
art. 313,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
218.731/MG,
Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJe 01.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1.031.840/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55061677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 1d6b6b03-a063-4bf3-a32d-792b6837ddc5

Trata-se de agravo regimental interposto por

LUIZ FELIPE BRAGA PIRES contra
decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
mantendo a
habeas corpus,
custódia cautelar.
Neste agravo regimental, a defesa repisa a tese de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentos, porque a expressiva quantidade de drogas apreendidas "considerou o
peso bruto de plantas, incluindo partes sem princípio ativo (caules, galhos, terra)" (e-STJ, fl.
64). Afirma que " este Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a quantidade de entorpecentes, por si só, desacompanhada de outros elementos concretos que
denotem a periculosidade do agente, não constitui fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva" (e-STJ, fl. 63).
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento para a revogação da prisão preventiva.
.
É o relatório
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão impugnada, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva.
Contudo, a ele não assiste razão.
De acordo com o do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso concreto, o Juízo
fundamentou a custódia cautelar nos seguintes
a quo
termos:
Conforme relata boletim de ocorrência (fls.
), Policiais em cumprimento de
16/22
mandado de busca e apreensão deferida nos autos no 1500808-09.2025.8.26.0598,
pela comarca de Jau, em determinado endereço, realizaram previamente campana
pelo local, podendo observar o investigado Luis Felipe Braga Pires saindo da
residência conduzindo um veículo acompanhado de crianças. Diante da situação
iniciou-se acompanhamento podendo visualizar momento em que o suspeito, em seu
trajeto, para e entrega um objeto a um morador de um de uma residência,
posteriormente confirmado pelo suspeito tratar-se de entrega de entorpecentes.
Posteriormente foi realizada abordagem do veículo, e em revista foram encontradas
três porções de haxixe embaladas para venda, em seguida foi realizado o
deslocamento até o endereço do averiguado.
No interior do imóvel foram encontradas uma estufa com sistema de refrigeração e
iluminação, contendo maconha plantada de pequeno porte, uma estufa maior
Documento eletrônico VDA55061677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 1d6b6b03-a063-4bf3-a32d-792b6837ddc5

contendo plantas grandes, totalizando 37 pés de maconha, 4 mudas, duas porções de
haxixe, a quantia de R$ 73.632,00 (setenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais).
Observa-se que o imóvel está situado de fronte a uma Escola CMEI na cidade de Jaú.
Diante das circunstâncias foi encaminhado a Delegacia para maiores esclarecimentos.
O crime em tese praticado, possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro)
anos de reclusão o que por si só já autoriza a prisão cautelar com base no I, art. 313,
do CPP. No tocante ao fumus commissi delicti, os elementos indiciários atestam a
existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Relativamente ao
periculum libertatis, a prisão preventiva do(a)(s) averiguado(a)(s) é necessária.
Destaca-se que não obstante a primariedade do acusado, deve-se destacar que o
acusado mantinha verdadeiro laboratório, para a produção de maconha e
haxixe, tendo sido apreendidas mais de 7kg de drogas, além de mais de
R$ 73.000,00 em dinheiro perpetrado pelo acusado, tornando indispensável a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Assim, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas,
entendo plenamente justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia
cautelar.
Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos, com fundamento nos artigos
310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e correta aplicação da lei penal, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUIZ FELIPE BRAGA PIRES EM
PREVENTIVA. (e-STJ, fls. 37-38; grifo nosso)

Ao contrário do que alega a defesa, como se observa do excerto transcrito, a prisão
preventiva foi baseada na situação fática, pois na residência do acusado foram localizados 37
,
pés de maconha e 4 mudas em uma estufa com sistema de refrigeração e iluminação
totalizando 7,052kg de maconha (e-STJ, fl. 41), bem como 110g de haxixe, R$
73.632,00 (setenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais) em espécie, além de balança
, o que indica a produção em larga escala e justifica o
de precisão e diversos cartões bancários
encarceramento cautelar.
Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou
fundamentação concreta, lastreada no modus operandi e na estrutura de verdadeiro laboratório
de produção de drogas, o que revela risco efetivo à ordem pública e justifica a custódia cautelar
com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (AgRg no RHC n. 218.731/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) Nesse
24/9/2025,
1/10/2025.
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
1.031.840/MG,
em
DJEN de

29/10/2025,
5/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:48
Código de Controle do Documento: 1d6b6b03-a063-4bf3-a32d-792b6837ddc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.073.584 / SP
Número Registro: 2026/0051580-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15102442820258260392 23935506820258260000 24240782025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS RAYMUNDO STOPPA
ADVOGADO
: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA - SP314740
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ FELIPE BRAGA PIRES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE BRAGA PIRES (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS RAYMUNDO STOPPA - SP314740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: d9a9dfbf-eb58-4ffb-bd5f-0c48a6650790

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: d9a9dfbf-eb58-4ffb-bd5f-0c48a6650790